Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. CONSTRIÇÃO SOBRE O BEM. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do Art. 835, XII do CPC, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia. 1.1. Contudo, esta constrição sobre o próprio bem é possível, somente, quando o crédito executado for do proprietário ou do credor fiduciário, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo.
2. Em se tratando de bem imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, recaindo a penhora sobre o bem e não sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, esta constrição deverá ser desconstituída, pois, apesar do “devedor [responder] com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, [o legislador ressalvou] as restrições estabelecidas em lei”, de acordo com o art 789 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Penhora desconstituída e termo correlato anulado.